Tribunal: TCU
Processo: 012.420/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 34/2021-TCU-Plenário Considerando que o Sr. José Domingos Soares interpôs anteriormente recurso de reconsideração contra a decisão ora recorrida ( Acórdão 1659/2019-TCU-Plenário ), apreciado por intermédio do Acórdão 2540/2020-TCU-Plenário (peça 185); considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do recurso de peças 244-248 (R003), em comento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer do recurso de reconsideração acostado às peças 244-248 dos autos, interposto contra o Acórdão 1659/2019-TCU-Plenário , em razão da ocorrência do instituto da preclusão consumativa, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 012.420/2017-4 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A. P. Cabral Drogaria (05.536.068/0001-03); Aloizio Paes de Lima (XXX.981.794-XX); El-Shaddai Importação e Comercio Ltda (02.152.093/0001-03); Francesao Material de Construcao Industria e Comercio Eireli (15.792.641/0001-01); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Francisco Pereira da Rocha (XXX.323.412-XX); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); João Luiz Peres Basdão (04.338.098/0001-42); Kercio Silva Pinto (XXX.156.275-XX); Maquipel-Comercio de Maquinas e Pecas Ltda (02.106.579/0001-05); Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX); P R B Pessoa (63.640.908/0001-80); Pre Moldados Francesao Industria e Comercio Ltda (04.158.788/0001-10); Santana Pinheiro e Silva (02.653.851/0001-69); Unicap Comercio e Representacoes Ltda (84.108.539/0001-59); Vidroplan Comércio de Vidros Planos Ltda. (05.130.643/0001-73) 1.2. Recorrente: José Domingos Soares (XXX.796.144-XX) 1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superintendência Regional/AM - MJ. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: David Azulay Benayon (8688/OAB-AM), representando Maquipel-comercio de Maquinas e Pecas Ltda; Joao Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE) e outros, representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Léo da Silva Alves (7621/OAB-DF) e outros, representando Maria das Graças Malheiros Monteiro; Claudia de Santana (8369/OAB-AM) e outros, representando El-Shaddai-importação e Comercio Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.